Tribunal: TJBA
Processo: 8071771-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071771-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA DE FREITAS ABOIM Advogado(s): EDSON FAHEL DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA EX-SÓCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ex-sócia contra decisão que determinou o redirecionamento da Execução Fiscal nº 8024441-60.2022.8.05.0150, ajuizada pelo Município de Salvador, e autorizou o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, sem a prévia citação da agravante. A agravante sustenta sua retirada do quadro societário em 2002, e que os débitos são relativos aos exercícios de 2018 a 2021, requerendo a nulidade da constrição patrimonial realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a constrição de ativos financeiros de ex-sócia, realizada sem sua prévia citação, no âmbito de execução fiscal referente a débitos tributários posteriores à sua saída da sociedade. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação dos autos comprova que a agravante foi regularmente excluída da sociedade em 2002, sendo indevido o redirecionamento da execução para cobrança de tributos constituídos posteriormente, referente aos exercícios de 2018 a 2021. A constrição patrimonial anterior à citação válida viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. A ausência de citação impede o prosseguimento válido da execução em face da agravante, tornando nulo o bloqueio de valores determinado na origem. A alegação de que os valores constritos são oriundos de verba alimentar reforça o risco de dano de difícil reparação, justificando a concessão da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É nula a constrição patrimonial promovida contra ex-sócio sem sua prévia citação válida no âmbito de execução fiscal. 2. Retirada de sócio antes da ocorrência do fato gerador dos tributos.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 660.205/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; STJ, AgInt no REsp 2118326/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/04/2024; TJPA, AC 0830885-40.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03/06/2024; TJMS, AI 1407739-92.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 10/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071771-47.2024.8.05.0000, tendo como parte Agravante PATRICIA DE FREITAS ABOIM e Agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA